Tribunal: STF
Processo: ADO 53
Classe: ADO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO QUE SANARIA A ALEGADA OMISSÃO CONSTITUCIONAL. ATO PROFERIDO EM DATA POSTERIOR À DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    1. O acórdão embargado não apresenta o vício de omissão alegado pela embargante, pois enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada no agravo regimental.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais a ação não foi conhecida.



    3. A alegação de omissão do julgado, ao fundamento de não apreciação de petição informando a perda de objeto da ação, não possui o condão de alterar o resultado do julgamento do recurso que confirmou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil.



    4. A decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, confirmada pelo Colegiado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, foi proferida e publicada em data anterior à da edição do Decreto Judiciário que majorou o subsídio dos membros do Poder Judiciário do Estado da Bahia, não merecendo qualquer reparo.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.